Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740627-82.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: ADALTO ELIAS SERRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. 30 (TRINTA) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que refaçam os cálculos dos proventos de aposentadoria do autor, na proporção 23/30, bem como para condenar ao pagamento das diferenças apuradas, desde a data da aposentadoria. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ser professor da Secretaria de Estado da Educação do DF, aposentado por invalidez proporcional com fundamento no art. 40, § 1o, da CF/88, em 21/06/2022, porém, informou que não vem recebendo os proventos de forma correta. Aduziu que a Administração utilizou como parâmetro para o cálculo da proporcionalidade o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral, sem considerar a redução constitucional concedida aos professores. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55611320). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na contagem de tempo de contribuição deferida aos professores que exercem função exclusiva de magistério. 5. Em suas razões recursais, o requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva do DF. No mérito, afirma que para o cálculo do valor inicial dos proventos de aposentadoria proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 48, da Lei Complementar no 769/2008, "será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição relativa ao professor." Sustentou que tal artigo afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias proporcionais dos professores da rede pública do DF, não cabendo ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo. Aduz ser o DF garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo apenas subsidiariamente pela satisfação das obrigações previdenciárias, nos casos de insuficiência de recurso. Requer a declaração de ilegitimidade passiva do DF, a improcedência dos pedidos ou, caso mantida a condenação, a declaração expressa que restou afastada a incidência do art. 48 da Lei Complementar no 769/2008, acaso a norma seja considerada inconstitucional e que se estabeleça que o IPREV/DF responde primariamente pela obrigação, sendo a responsabilidade do DF subsidiária. 6. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, bem como de acordo com o §2o do mesmo artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Legítimo o DF para figurar no polo passivo da demanda. 7. De acordo com entendimento firmado pelo STF, no RE 214.852: "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria especial proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores." Note-se que, no presente caso, o agravado exerceu exclusivamente a função de professor da rede pública de ensino por 23 (vinte e três) anos, tendo sido acometido por dor crônica não susceptível de readaptação funcional. 8. Nos termos do § 5o, do art. 40, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se homem, que conte com 55 anos de idade e 30 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No presente caso, comprovado o efetivo exercício do recorrido no cargo de professor de educação básica por 23 anos, em regime de exclusividade. 9. Nesse sentido, não assiste razão ao recorrente quanto ao mérito do recurso, eis que equivocada a utilização, pela Administração Pública, do valor de 35 anos de contribuição como divisor no cálculo da aposentadoria, devendo ser aplicável ao caso o divisor de 30 anos de contribuição, não merecendo reparo a sentença nesse particular. 10. Esse é o entendimento das Turmas Recusais: Acórdão 1755671, 07085640420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023 e Acórdão 1750342, 07555626420228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. 11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente para constar a responsabilidade do DF em caráter subsidiário, nos termos da Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008. 12. O recorrente é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência da recorrente integralmente vencido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1824004, 07406278220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que refaçam os cálculos dos proventos de aposentadoria do autor, na proporção 23/30, bem como para condenar ao pagamento das diferenças apuradas, desde a data da aposentadoria. 2. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão sequer mencionou o art. 48 da LC do DF no 769/2008, dispositivo considerado constitucional pela Corte Especial do TJDFT, bem como de não ter havido apreciação dos argumentos de cunho constitucional. Pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. O acórdão proferido, embora não tenha feito menção expressa aos artigos constitucionais e ao artigo da LC citados, analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, com base na Constituição Federal e legislação correspondente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade, tendo em vista que os dispositivos mencionados no acórdão estão em harmonia com os preceitos constitucionais. Não há, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. 6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos de declaração CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1844940, 07406278220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, caput (legalidade lato senso), 37, caput, (legalidade administrativa), 2o (independência dos poderes), 24, XII (competência concorrente do DF e da União para legislar sobre previdência social), 40, § 5o (redução da idade mínima de aposentadoria de professores) e 195, § 5o (vedação de criação de benefício da seguridade sem a devida fonte de custeio), todos da CF. Entretanto, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria reanálise da legislação distrital aplicável à espécie. Logo, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, ressoa clara a necessidade de reexame de fatos e provas produzidas no processo, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal